Tribunal: STF
Processo: RE 83020
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
ENSINO DE 2. GRAU. EXAME DE SELEÇÃO. FINALIDADE. MATRICULA CONCEDIDA
ATRAVÉS DE MANDADO DE SEGURANÇA, ATENDIDAS AS CIRCUNSTANCIAS FATICAS
E SEM OFENSA A CONSTITUIÇÃO, ARTS. 177 E 176, PAR. 3., III, C.C. OS
ARTS. 17, 21, E 24 DA LEI FEDERAL N. 5.692/71, AO DAR EXEGESE A
PORTARIA N. 29/72, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.